Tribunal: CARF
Processo: 10950.006537/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO. DADOS DA CPMF. SÚMULA CARF No 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo Contribuinte.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006537/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.018 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
MARCELO PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos
em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção
da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da
controvérsia.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO. DADOS DA CPMF. SÚMULA
CARF No 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006537/2008-63
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a
princípios constitucionais, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de
produção de provas e perícia, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 864/911) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 2a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 846/860), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fls. 94/102), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PEDIDO POR JUNTADA DE DOCUMENTOS, OITIVAS DE TESTEMUNHAS E
NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS ENVOLVIDOS. OBRIGATORIEDADE DE
APRESENTAÇÃO JUNTO COM A IMPUGNAÇÃO. PERECIMENTO.
Perece o direito do contribuinte que não informa na impugnação as provas necessárias e
não junta a mesma as provas documentais que desejar.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
FALTA
DE
FORMULAÇÃO
DE
QUESITOS.
INDEFERIMENTO.
Considera-se não formalizado o pedido de perícia que não vem acompanhado dos
quesitos a serem respondidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - ARTIGO 42, DA LEI NO 9.430 DE 1996. LANÇAMENTO
MANTIDO.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAIS. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de oficio são determinados
expressamente na legislação tributária , portanto em normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico; não dispondo assim as autoridades administrativas de
competência para apreciar alegações de inconstitucionalidade, desproporcionalidade,
falta de razoabilidade, e confisco.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da Taxa de Juros Se lic como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos anos-calendário 2004 e 2005, que apurou uma omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituição financeira, não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente
intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 89/93 e demonstrativos de e-fls.
81/87.
A ação fiscal iniciou-se a partir de demanda requisitória externa da Justiça
Federal, conforme informação constante de fls. 02/03 dos autos ( Despacho Judicial no Inquérito
Policial N° 2006.70.00.011879-9).
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

O contribuinte, por ocasião do início do procedimento de fiscalização, foi
intimado a apresentar os extratos relativos às contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil
S/A nos anos de 2004 e 2005; comprovar a origem individualizada dos recursos depositados nas
contas bancárias e; justificar a diferença entre o montante movimentado em suas contas
bancárias e o valor informado como rendimento em sua declaração de ajuste anual.
Em virtude da não apresentação pelo interessado dos extratos bancários
solicitados pela fiscalização, foi emitida a Requisição de Informação Sobre Movimentação
Financeira (RMF) de no 09.1.05.00-2008-00015-0 de fl.20, que foi atendida pelo Banco do
Brasil por meio de ofício de fls. 21/51.
De posse dos extratos, a fiscalização intimou o contribuinte (fls. 52/60) a
comprovar a origem dos recursos depositados nas contas bancárias; indicar e comprovar
possíveis transferências bancárias entre contas de mesma titularidade e; apontar cheques
devolvidos e outros estornos de créditos em sua conta corrente. O contribuinte não atendeu a
intimação e em razão disso foi efetuado o lançamento objeto deste processo administrativo
fiscal.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 25/11/2008, por meio de aviso
de recebimento de fl. 75; e ingressou com impugnação de fls. 78/125 em 24/12/2008, na qual
anexa os documentos de fls. 127/744.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2010 (e-fl.863), o
contribuinte interpôs em 28/06/2010 recurso voluntário (e-fls. 864/911), no qual alega em
síntese:
- cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento das provas apresentadas
(documentais) e requeridas (testemunhal e pericial) na decisão de primeira instância;
- que são indevidas cobranças adicionais àquelas declaradas pelo Recorrente;
- que as declarações de renda apresentadas condizem com a realidade do fatos ora
tratados, estando o contribuinte adimplente perante o Fisco a titulo de IRPF, devendo o débito
lançado ser considerado inexistente em face do pagamento, com espeque no art. 156, I, do CTN;
- nulidade do lançamento pela utilização do fisco de dados constantes da retenção
de CPMF em movimentações bancárias do recorrente;
- que o fisco adotou a presunção de acréscimo patrimonial em relação a valores
que circularam na conta bancária do recorrente como fator de tributação e aplicação de
penalidade;
- que a presunção operada pelo fisco foi objeto da súmula 182 do TFR, que
considerava ilegítimo o lançamento arbitrado com base em apenas depósitos bancários;
- que devem ser consideradas as jurisprudências administrativas e judiciais
colacionadas para fins de julgamento do presente caso;
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

- que as movimentações financeiras apuradas tratavam-se de créditos oriundos da
venda de passagens aéreas a terceiros cujos valores eram depositados na conta bancária do
Recorrente, e repassados a parceiros comerciais localizados em são Paulo;
- que após prestado o serviço de intermediação o Recorrente e seu irmão recebiam
uma comissão por trabalho realizado, que girava em torno de R$ 100,00 a 200,00 por ato;
- que comissão é o que realmente representa a renda auferida pelo Recorrente e
seu irmão pelo labor que estes exerceram, durante os anos apurados no auto de infração ora
impugnado;
- que os fatos podem ser comprovados por meio da documentação anexa à
impugnação e que não foram comprovados ao Fisco durante a fiscalização, vez que o
representante do Recorrente e seu irmão não os representou da forma devida;
- que os valores que circularam nas contas bancárias não representam acréscimo
patrimonial e ocorreram por falta de conhecimento contábil do contribuinte que deixou que os
elevados valores circulassem e sua conta;
- que a multa de ofício tem efeito confiscatório e ofende ao princípio da
capacidade contributiva do contribuinte e devido processo legal;
- redução da multa de ofício ao patamar de 30% nos moldes chancelados pela
doutrina e jurisprudência;
- utilização ilegal da taxa Selic;
- deferimento da produção de todos os meios de prova admitidos, especialmente a
documental, testemunhal e pericial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém por força da Súmula Carf no 2, conheço dele
apenas parcialmente, pois não conheço das alegações sobre ofensa a princípios constitucionais e
multa de ofício confiscatória.
Preliminares
Cerceamento de Defesa
O recorrente alega nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de
direito de defesa em razão do indeferimento das provas apresentadas (documentais) e requeridas
(testemunhal e pericial).
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

Aduz que foram expostos os motivos, finalidade, fundamentos e utilidade das
provas a serem produzidas, não cabendo o indeferimento pelo acórdão recorrido.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/77, determina
que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnaste fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5. °. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de diligências e perícia quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Os artigos 18 e 28
do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado
do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)(grifei)
As razões para o indeferimento do pedido suscitado pelo recorrente na
impugnação foram adequadamente analisados no voto condutor do acórdão recorrido, que foi
devidamente motivado pelo julgador, senão vejamos:
Pedido de produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a
documental, testemunhal e pericial.
Na peça de defesa apresentada o litigante requer a concessão de prazo de mais 60
(sessenta) dias para apresentar outros documentos, em particular comprovantes de
intermediação de venda de passagens aéreas junto a outras empresas de turismo.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

Requer também o deferimento do pedido de produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, especialmente a documental, testemunhal e pericial.
Quanto ao pedido por juntada de novos documentos, oitivas de testemunhas e,
notificação de terceiros envolvidos, é de se observar o que estipula a legislação que
regula o processo administrativo fiscal, a qual determina que sejam informadas na
impugnação todas as provas necessárias; sendo que a prova documental deve ser trazida
juntamente com a peça de defesa administrativa, conforme disposto no art. 16, III e §
40, do Decreto n.° 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III — os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Sublinhou-
se).
No caso sob exame, como o próprio impugnante admite, já foi suficientemente
oportunizado pela fiscalização, no curso do procedimento fiscal, por meio da intimação
de fls. 52/60, a possibilidade de apresentação da documentação comprobatória da
origem dos recursos que transitou, nos anos de 2004 e 2005, na conta corrente n°
19.884-6, Agencia n° 0645-9, do Banco do Brasil S/A. Intimação esta que, frise-se, o
contribuinte não atendeu.
Ademais disso, após a autuação, transcorreu-se ainda o prazo legal de 30 (trinta) dias, a
partir da ciência, para o autuado apresentar documentos visando desconstituir o
lançamento efetuado.
Com efeito, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamentar, bem assim apresentar os motivos de fato e de direito em que se apoiam os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual.
Nesse contexto, o requerimento de mais prazo para apresentação de documentos, bem
como o pedido por oitivas de testemunhas e notificação de terceiros envolvidos, visando
elidir a imputação, representa mera protelação.
Quanto ao pedido por realização de perícia de todos os documentos apresentados com a
impugnação e os que, durante o trâmite do processo administrativo fiscal, vierem a ser
acostados aos autos, deve-se salientar que o pedido por perícias e diligencias submetem-
se às exigências previstas no inciso IV, do mesmo art. 16, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito.
§1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16." (sublinhei).
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

Nesse sentido, não havendo a formulação de quesitos específicos, reputa-se não feito o
pedido de perícia, uma vez que não cabe, em sede do processo administrativo fiscal, o
protesto genérico por produção de provas.
Assim, conclui-se por indeferir o pedido por concessão de mais 60 (sessenta) dias de
prazo para apresentar outros documentos, bem como indeferir o pedido de produção de
outros meios de prova em direito admitidos, conforme requerido.
Coaduno com os fundamentos do acórdão recorrido e acrescento que a perícia
somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes. A
realização de perícia pressupõe, ainda, que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos autos.
Ademais, embora o recorrente afirme em seu recurso que formulou quesitos, a
meu ver, o texto indicado não traz questionamentos a serem respondidos pelo perito, e nem
indicam o nome, o endereço e a qualificação do profissional que faria tal análise, conforme
dispõe o inciso IV, do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Também considero que a decisão recorrida analisou a documentação apresentada
e considerou-a como insuficiente para comprovar os depósitos lançados, conforme se conclui dos
excertos a seguir:
No caso em exame, ressalta-se que essa desproporcionalidade entre o montante dos
depósitos bancários e o valor dos rendimentos declarados e flagrante, uma vez que o
contribuinte autuado teve, nos anos de 2004 e 2005, conforme consta do relatório,
movimentações financeiras extremamente elevadas, porém declarou-se como isento
relativamente ao ano-calendário de 2004 e informou, na declaração do exercício de
2006, ano-calendário de 2005 (fls. 06/08), rendimentos totais no montante de apenas R$
20.502,00.
No que se refere às alegações apresentadas pelo requerente de que o contribuinte
impugnante prestava, conjuntamente com seu irmão Wagner Peixoto, o serviço de
intermediação e auxilio na aquisição de passagens aéreas, hospedagem, etc, recebendo
comissão por trabalho realizado que gerava em torno de R$ 100,00 a R$ 200,00 por ato,
não merece acolhida uma vez que a documentação acostada com impugnação aos
autos visando comprovar o alegado (cópia de declaração assinada pelo Sr. Antonio
José Garcia de fl. 128, relação dos bilhetes aéreos emitidos no período de agosto de
2004 a setembro/2005 de fls. 129 a 161 e, cópias de bilhetes emitidos de fls. 162 a
744), absolutamente nada comprovam.
É que o conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte na
impugnação com intuito de contraditar elementos regulares de prova trazidos aos
presentes autos, pela autoridade fiscal, relativos A omissão de rendimentos, demanda
sua efetiva consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações, processualmente não acatáveis.
Por todas essas razões, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, por
não restar configurado o alegado cerceamento do direito de defesa, e, indefiro o pedido de
produção de prova do recorrente.
Utilização da CPMF para Fins de Fiscalização
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento pela utilização do fisco de dados
constantes da retenção de CPMF em movimentações bancárias para apuração de IRPF.
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

A questão encontra-se pacificada nesse egrégio conselho por meio da Súmula
CARF no 35:
Súmula CARF no 35:
O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Depósitos Bancários
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 89/93, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
O recorrente sustenta que as movimentações financeiras apuradas tratavam-se de
créditos oriundos da venda de passagens aéreas a terceiros cujos valores eram depositados na sua
conta bancária e repassados a parceiros comerciais localizados em são Paulo. Informa que após
prestado o serviço de intermediação ele e seu irmão recebiam uma comissão por trabalho
realizado, que girava em torno de R$ 100,00 a 200,00 por ato, o que representaria efetivamente a
renda auferida pelo labor que estes exerceram.
Analisando as planilhas e documentos apresentados pelo recorrente, não foi
possível estabelecer nenhuma correspondência de datas e valores com os depósitos lançados.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal
mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas, também, que estas
sejam amparadas por provas hábeis e idôneas individualizadas, com coincidência de datas e
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

valores, o que de fato não ocorreu no caso dos autos. Portanto, não há como alterar o lançamento
realizado pela autoridade fiscal.
Quanto a doutrina e jurisprudência que o recorrente cita no recurso, esclareço que
elas não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Inexiste lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, que têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Multa de Ofício
O recorrente pede a redução da multa de ofício no percentual de 75% para 30%,
conforme doutrina e jurisprudência que cita no recurso.
A fundamentação legal da multa de ofício ora impugnada, é o art. 44, inciso IV e
§3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488,
de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Ante ao exposto, não vejo como acolher o pedido de redução da multa de ofício.
Juros SELIC
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006537/2008-63

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para na parte conhecida, rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de produção de provas e perícia, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital